Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-23.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE POSTE SOBRE AUTOMÓVEL. PROVA TÉCNICA QUE CONCLUI NÃO SER DE DOMÍNIO E RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA, MAS SIM, DE TERCEIRA, O POSTE QUE ATINGIU O VEÍCULO DO AUTOR.

Fundamentado laudo pericial produzido nos autos só fez confirmar que a ação objeto foi dirigida contra quem não era responsável pelo poste que caiu sobre o carro do autor. E como cabe ao judiciário

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE POSTE SOBRE AUTOMÓVEL. PROVA TÉCNICA QUE CONCLUI NÃO SER DE DOMÍNIO E RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA, MAS SIM, DE TERCEIRA, O POSTE QUE ATINGIU O VEÍCULO DO AUTOR.

Fundamentado laudo pericial produzido nos autos só fez confirmar que a ação objeto foi dirigida contra quem não era responsável pelo poste que caiu sobre o carro do autor. E como cabe ao judiciário distribuir quod iustum est, não parece que se possa infligir a terceiro a compulsória observância de dever alheio.

Provimento da apelação.